Tribunal: STJ
Processo: 0856005-77.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986772 - RN(2025/0254820-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RESID ADMINISTRADORA DE RECURSOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
TASSIUS MARCIUS TSANGAROPULOS SOUZA - RN015532
AGRAVADO
: GILVAN GUEDES DE MOURA JUNIOR
AGRAVADO
: LAYSSA PRISCILLA DE SOUZA ARAUJO GUEDES DE MOURA
ADVOGADO
: JONATAS MICAEL MELO FELIX - RN008519
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. PREQUESTIONAMENTO FICTO E ÓBICES SUMULARES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, e por
óbice ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que se pleiteou a rescisão do
contrato de administração de obra, a restituição do sinal e a aplicação de multa
contratual por atraso na execução dos serviços.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou rescindido o contrato, condenou à restituição do sinal e ao
pagamento de multa contratual, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa e desproveu a
apelação, mantendo a sentença e majorando honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 355, I, e
369 do CPC, com cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da
lide e do indeferimento de prova; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à tese de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente manifestação pelo tribunal de origem sobre os arts. 355, I, e 369 do
CPC, e não indicada violação do
do CPC, não se admite o
art. 1.022
prequestionamento ficto, incidindo a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a
Súmula n. 282 do STF.
7. Existindo óbice processual ao conhecimento pela alínea a, fica prejudicada a
análise do dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56446223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b8715c83-bdd2-412b-9d8f-8af774754bee

8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF
quando ausente a manifestação da corte estadual sobre os dispositivos federais e
não indicada violação do
do CPC para o prequestionamento ficto. 2. A
art. 1.022
existência de óbice processual que impede o conhecimento pela alínea a do
III, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo
art. 105,
tema.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 I, 369, 1.022, 1.025 e 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.704.409/SP
julgados em
STJ,
, relator Ministro João Otávio
16/3/2026;
REsp n. 2.085.064/DF
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
,
9/3/2026;
REsp n. 1.826.153/PR
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025;
STJ,
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.069.535/SC
Turma, julgado em 22/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b8715c83-bdd2-412b-9d8f-8af774754bee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986772 - RN(2025/0254820-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RESID ADMINISTRADORA DE RECURSOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
TASSIUS MARCIUS TSANGAROPULOS SOUZA - RN015532
AGRAVADO
: GILVAN GUEDES DE MOURA JUNIOR
AGRAVADO
: LAYSSA PRISCILLA DE SOUZA ARAUJO GUEDES DE MOURA
ADVOGADO
: JONATAS MICAEL MELO FELIX - RN008519
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. PREQUESTIONAMENTO FICTO E ÓBICES SUMULARES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, e por
óbice ao conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que se pleiteou a rescisão do
contrato de administração de obra, a restituição do sinal e a aplicação de multa
contratual por atraso na execução dos serviços.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou rescindido o contrato, condenou à restituição do sinal e ao
pagamento de multa contratual, além de custas e honorários.
4. A Corte de origem rejeitou a alegação de cerceamento de defesa e desproveu a
apelação, mantendo a sentença e majorando honorários.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 355, I, e
369 do CPC, com cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da
lide e do indeferimento de prova; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial
quanto à tese de cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausente manifestação pelo tribunal de origem sobre os arts. 355, I, e 369 do
CPC, e não indicada violação do
do CPC, não se admite o
art. 1.022
prequestionamento ficto, incidindo a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a
Súmula n. 282 do STF.
7. Existindo óbice processual ao conhecimento pela alínea a, fica prejudicada a
análise do dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, a Súmula n. 282 do STF
quando ausente a manifestação da corte estadual sobre os dispositivos federais e
não indicada violação do
do CPC para o prequestionamento ficto. 2. A
art. 1.022
existência de óbice processual que impede o conhecimento pela alínea a do
III, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial quanto ao mesmo
art. 105,
tema.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 I, 369, 1.022, 1.025 e 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 211; STF, Súmula n. 282; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.704.409/SP,
julgados em
STJ,
relator Ministro João Otávio
16/3/2026;
REsp n. 2.085.064/DF,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
9/3/2026;
REsp n. 1.826.153/PR,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025;
STJ,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.069.535/SC,
Turma, julgado em 22/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RESID
ADMINISTRADORA DE RECURSOS E CONSTRUCOES LTDA contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por Súmula n. 7 do STJ, quanto à tese de
cerceamento de defesa e à alegada violação do
I, do Código de Processo
art. 355,
Civil e do
do Código de Processo Civil, por Súmula n. 83 do STJ, quanto
art. 369,
à sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, e por impedimento de conhecimento pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal, em razão da incidência conjunta dos mesmos óbices.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte em apelação cível nos autos de ação declaratória.
O julgado foi assim ementado (fl. 304):
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DA PRETENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE FATOS A SEREM PROVADOS POR
TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: CONTRATO DE OBRA POR
ADMINISTRAÇÃO.
ATRASO
NA
EXECUÇÃO
DO
SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE
LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PERANTE ÓRGÃO
MUNICIPAL SOMENTE DEPOIS DE 5 MESES DA CELEBRAÇÃO DA
AVENÇA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INCIDÊNCIA DA
MULTA RESCISÓRIA PREVISTA NO CONTRATO EM FAVOR DA
CONTRATANTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
322):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES
DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JA DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 355, I, do Código de Processo Civil, e 369, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido julgou antecipadamente a lide e confirmou o
indeferimento da audiência de instrução e julgamento, apesar de a parte ter
requerido dilação probatória para demonstrar fatos relevantes à solução da
controvérsia, configurando cerceamento de defesa;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o julgamento
antecipado não caracterizou cerceamento de defesa e que a prova documental era
suficiente, divergiu do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado,
entre outros, no EDcl no AgInt no
que reconheceu
REsp 1.973.869/SP,
cerceamento de defesa quando há improcedência por ausência de prova e
indeferimento da dilação probatória (fls. 333-341).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 355, I, e 369, do Código de Processo Civil e se determine o retorno dos autos
à origem para a abertura da instrução probatória; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça o dissídio jurisprudencial e se admita o especial,
com a consequente reforma do acórdão recorrido nos termos postulados (fls. 332-
343). Requer o provimento do recurso para que se conceda a justiça gratuita (fls.
326-329).
Contrarrazões às fls. 367-370.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

A controvérsia diz respeito a ação declaratória em que a parte autora
pleiteou a rescisão do contrato de administração de obra, a restituição do sinal e a
incidência de multa contratual, em razão de atraso na execução dos serviços.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar rescindido o contrato; condenar RESID
ADMINISTRADORA DE RECURSOS E CONSTRUCOES LTDA a restituir R$
60.000,00, com correção monetária pelo ENCOGE desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês desde a notificação extrajudicial; condenar ao pagamento de
multa contratual de R$ 42.000,00, com correção monetária pelo ENCOGE desde a
rescisão, sem juros; e condenar ao pagamento de custas e honorários fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 305-307).
A Corte de origem rejeitou a prejudicial de mérito de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa e desproveu a apelação, mantendo a sentença,
com majoração dos honorários em 2% em favor da parte apelada (fls. 306-308).
O recurso não reúne condições de prosperar.
II –
I e 369 do CPC
Art. 355,
Os dispositivos acima indicados não foram objeto de apreciação pelo
tribunal de origem, tanto no acórdão da apelação (fls. 304-309) como no dos
embargos de declaração (fls. 322-324).
Não obstante a interposição, na origem, de embargos de declaração para
provocar a manifestação da corte estadual sobre o tema (fls. 311-315), não há, nas
razões do especial, alegação de violação ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
condição que se tem considerado imprescindível para que se possa admitir o
prequestionamento ficto previsto no
do mesmo código.
art. 1.025
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS
(SEGUNDA
FASE).
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS INVOCADOS.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

E
(ANALOGIA). PREQUESTIONAMENTO FICTO.
SÚMULA 211/STJ
282/STF
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS DE
ART. 1.026,
DECLARAÇÃO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
SÚMULA 98/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
[...]
2. Não há exame, pelo Tribunal estadual, dos temas federais sob o
enfoque dos dispositivos invocados, apesar da oposição de embargos de
declaração, o que impede o conhecimento pela via especial, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ e, por analogia, da Súmula n. 282 do STF. O
prequestionamento fictício exige a alegação, no recurso especial, de ofensa ao
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
[...]
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.704.409/SP,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/3/2026,
20/3/2026,
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR
C/C
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM FRAUDE
BANCÁRIA COM "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...]
7. As teses relativas à proteção do idoso (
arts. 4o e 20) não
Lei n. 10.741/2003,
foram prequestionadas; incidem, por analogia, a Súmula n. 282 do STF e,
especificamente, a Súmula n. 211 do STJ; ausente alegação de violação do
do CPC, não há prequestionamento ficto.
art. 1.022
[...]
11. Recurso especial não conhecido.
[...]
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.085.064/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/3/2026,
12/3/2026,
Incide, portanto, o óbice constituído pelas Súmulas 282 e 211 ao
conhecimento da insurgência.
III – Dissídio jurisprudencial
Por fim, constatado o óbice processual ao conhecimento do recurso
especial pela violação de norma federal, fica prejudicada a alegação de divergência
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL. PENA DE
PERDIMENTO. VEÍCULO LOCADO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE
MERCADORIAS
DESCAMINHADAS.
RESPONSABILIDADE
DO
PROPRIETÁRIO POR AUSÊNCIA DE CAUTELAS MÍNIMAS. CONSULTA
AO SISTEMA COMPROT. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1228 DO
CÓDIGO CIVIL, 39, INCISOS II E IX, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, 3o, 109, 110 E 137, INCISO I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL, E 10 DO DECRETO N.
AUSÊNCIA DE
70.235/1972.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 284 DO STF.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
4. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
[...]
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 1.826.153/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
PARCELAMENTO.
SUPOSTA OFENSA AO
DO
LEI N. 10.684/2003.
ART. 535
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. LEIS N.

CPC/1973.
9.317/1996,
E LEI COMPLEMENTAR N.
NÃO INDICAÇÃO DO
9.841/1999
123/2006.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO OU CUJA
INTERPRETAÇÃO
SERIA
CONTROVERTIDA
ENTRE
TRIBUNAIS
DIVERSOS. SÚMULA N. 284 DO STF. CONTRARIEDADE AO
o, § 4.o,
ART. 1.
INCISO II, DA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO
LEI N. 10.684/2003.
STF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXAME INVIÁVEL. VIOLAÇÃO DO
DO
SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 269, INCISO II,
CPC/1973.
MALFERIMENTO AO
o DA
FALTA DE
ART. 2.
LEI N. 9.784/1999.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
[...]
9. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
a do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
10. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.069.535/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/10/2025,
28/10/2025,

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55439952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:25:31
Código de Controle do Documento: 3228589e-2714-4d75-8e2c-3a684b175fde

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.986.772 / RN
Número Registro: 2025/0254820-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08560057720218205001 8560057720218205001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESID ADMINISTRADORA DE RECURSOS E CONSTRUCOES
LTDA
ADVOGADOS : LUCAS DUARTE DE MEDEIROS - RN011232
TASSIUS MARCIUS TSANGAROPULOS SOUZA - RN015532
AGRAVADO
: GILVAN GUEDES DE MOURA JUNIOR
AGRAVADO
: LAYSSA PRISCILLA DE SOUZA ARAUJO GUEDES DE MOURA
ADVOGADO
: JONATAS MICAEL MELO FELIX - RN008519
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56426750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: ce4701e8-a721-4377-a4d0-9fe2c7a51373

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:06
Código de Controle do Documento: ce4701e8-a721-4377-a4d0-9fe2c7a51373